Tribunal: TJSP
Processo: 1009485-31.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Alegado desconhecimento sobre origem de débito. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Cadastro de inadimplentes. Apontamento regular. Relação regida pelo CDC, o que não acarreta a procedência do pedido, ausente a verossimilhança nas alegações da autora. Ré especificou a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Alegado desconhecimento sobre origem de débito. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Cadastro de inadimplentes. Apontamento regular. Relação regida pelo CDC, o que não acarreta a procedência do pedido, ausente a verossimilhança nas alegações da autora. Ré especificou a origem do débito, advindo de compras a crédito realizadas pela autora. Instrumento contratual assinado pela parte, acompanhado de documento pessoal e fotografia capturada no ato da contratação, além de comprovante da transação também assinado. Sendo regular o débito e inexistindo prova do adimplemento, a inscrição em rol de inadimplentes é exercício regular de direito. Dever de notificação prévia ao apontamento negativo é do órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes. Manutenção de multa decorrente de comportamento de má-fé, por tentar a demandante alterar a verdade dos fatos. Valor fixado, no entanto, que mostrou-se elevado, sendo prudente a redução para um salário mínimo em favor da parte ré. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000109277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009485-31.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JESSILENE
COSTA PROCOPIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria, deram provimento em parte ao recurso, vencido o 3o Desembargador,
que dava parcial provimento, apenas para excluir a condenação nas penas da litigância
de má-fé, e declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1009485-31.2019.8.26.0005
Comarca:
São Miguel Paulista
Juízo de origem:
3a Vara Cível
Juiz prolator:
César Augusto Fernandes
Processo:
1009485-31.2019.8.26.0005
Apelante:
Jessilene Costa Procopio (Justiça Gratuita)
Apelada:
Cred System Administradora de Cartões de Crédito
Ltda.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Alegado desconhecimento sobre origem de débito. Sentença de
improcedência. Insurgência da autora. Cadastro de inadimplentes.
Apontamento regular. Relação regida pelo CDC, o que não
acarreta a procedência do pedido, ausente a verossimilhança nas
alegações da autora. Ré especificou a origem do débito, advindo
de compras a crédito realizadas pela autora. Instrumento
contratual assinado pela parte, acompanhado de documento
pessoal e fotografia capturada no ato da contratação, além de
comprovante da transação também assinado. Sendo regular o
débito e inexistindo prova do adimplemento, a inscrição em rol de
inadimplentes é exercício regular de direito. Dever de notificação
prévia ao apontamento negativo é do órgão mantenedor do
cadastro de inadimplentes. Manutenção de multa decorrente de
comportamento de má-fé, por tentar a demandante alterar a
verdade dos fatos. Valor fixado, no entanto, que mostrou-se
elevado, sendo prudente a redução para um salário mínimo em
favor da parte ré. Recurso parcialmente provido.
VOTO No 20873
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 156/156 que nos autos de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela de
urgência, julgou improcedente o pedido, condenando a autora à pena por
litigância de má-fé, fixada a multa em 5% do valor da causa, que foi de R$
50.613,85.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em razão da sucumbência, condenou a autora ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observados os
benefícios da justiça gratuita.
Inconformada, apela a autora alegando que a
sentença merece ser reformada, posto que teve seu nome negativado
indevidamente, pois decorrente de débito cuja origem não restou
devidamente comprovada pela ré, uma vez que a mesma não carreou aos
autos o contrato de número 92141331 (fl. 32) que deu ensejo à negativação
de seu nome.
Argumenta que “os extratos colacionados, embora
tenham sido devidamente assinados, também fazem menção a período e
valor diverso da negativação, sendo assim, nenhum documento acostado
se refere à restrição desabonadora aqui combatida” (fl. 171).
Diz que “em nenhum momento negou a existência
da relação jurídica, insurgindo-se, exclusivamente, em face dos débitos
que lhe estão sendo imputados” (fl. 170).
Defende a não incidência, na espécie, da Súmula
385 do STJ.
Insiste nos pleitos de declaração de inexigibilidade
da dívida e de indenização por danos morais.
Ao final, pede provimento à apelação para que seja
reformada a r. sentença, invertendo-se os ônus sucumbenciais.
Subsidiariamente, postula o afastamento das penas por litigância de má-fé,
fls. 162/180.
Isento de preparo em razão da gratuidade de que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
beneficiária a autora, o recurso foi respondido (fls. 184/197).
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por
Jessilene Costa Procopio em face de Cred System Administradora de
Cartões de Crédito Ltda.
Afirmou a autora ter sido surpreendida com
apontamento negativo de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito
referente ao contrato número 92141331, no valor de R$ 713,85, contrato
este que alega não ter celebrado.
Assim argumentando, ajuizou a presente ação,
requerendo a concessão de antecipação de tutela para excluir seu nome dos
cadastros de maus pagadores.
Requereu, por fim, a declaração de inexistência do
débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais, sugerindo a quantia de R$ 49.900,00.
Deu à causa o valor de R$ 50.613,85, fls. 1/14.
Com a inicial trouxe os documentos de fls. 15/32.
O pedido de justiça gratuita formulado pela autora
foi deferido e indeferido o pedido de antecipação de tutela para exclusão de
seu nome do rol de inadimplentes (fl. 33).
Citada, a requerida apresentou defesa aduzindo a
existência do débito e a legalidade da cobrança. Rechaçou a ocorrência de
danos morais e propugnou pela improcedência (fls. 38/63). Juntou
procuração e documentos (fls. 64/135).
Houve réplica (fls. 139/155).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na sequência, sobreveio o r. decisório monocrático
de fls. 156/157 que desacolheu a pretensão inicial e julgou o feito
integralmente improcedente, com a condenação da autora por litigância de
má-fé, o que deflagrou o presente inconformismo.
Examinados os autos, todavia, observa-se que a
sentença combatida trouxe adequada solução à questão em debate, apenas
merecendo reforma para reduzir o valor da pena imposta à recorrente.
Anote-se que a relação negocial mantida entre as
partes se rege pelo Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se as
partes nitidamente nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos
por essa lei. No mais, o C. STJ já emitiu entendimento sumulado acerca da
aplicação do CDC às instituições financeiras:
“Súmula 297
O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
Entretanto, a aplicação da legislação consumerista
não enseja a adoção de entendimento diverso daquele exarado pelo juízo
de origem, ausente verossimilhança nas alegações da autora acerca do
desconhecimento da origem do débito.
Com efeito, a requerida trouxe aos autos o termo de
adesão ao cartão de crédito Torra Torra, administrado pela ré, firmado em
18 de setembro do ano 2015 (fls. 88/121), onde consta a assinatura da
apelante, demonstrando nitidamente que a contratação foi legítima.
Inclusive as assinaturas são semelhantes às da procuração e declaração de
pobreza (fls. 15/16).
Observa-se, ainda, que, a ré encartou aos autos cópia
de documento pessoal (RG) e fotografia capturada no ato da contratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 88/89).
Não há que se falar em irregularidade na
constituição do débito perseguido pela requerida, uma vez que a
numeração constante do registro negativo (contrato número 92141331, fl.
32) corresponde ao código do cliente (cf. print de fl. 52).
Cumpre ainda gizar que, foram juntados os boletos
das faturas demonstrando a utilização do cartão de crédito pela autora (fls.
124/133), tendo, inclusive, efetuado o pagamento de faturas (fls.
126/128), comportamento incompatível com o de um fraudador.
Com efeito, como bem assinalado pelo ilustre Des.
Itamar Gaino, nos autos da Apelação no 1016517-87.2014.8.26.0482,
julgado em 03/05/2016: “não seria razoável admitir-se fraude, pois o
fraudador não realizaria pagamento, haja vista que seu interesse é
usufruir dos benefícios do cartão, no menor espaço de tempo possível, e
não manter a contratação”.
Ao que verte dos autos, o uso do cartão perdurou
entre os anos de 2015 a 2018.
Sintomático, ainda, é o fato de que, a autora não
negou especificamente que realizou as compras indicadas no detalhamento
das faturas do cartão de crédito contratado junto à ré, cingindo-se às
alegações de que “inexiste comprovante de débito assinado pela autora,
comprovando a existência da despesa negativada, restando por totalmente
insubsistente qualquer tentativa da empresa no sentido de afirmar que
compras foram realizadas” (fl. 142).
Sucede que, consoante bem destacou o ilustre
magistrado singular, “a parte requerida trouxe comprovantes de despesas
assinados pela parte autora (pp. 122/123), que se limitou a afirmar que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores são diversos, não negando a compra ou a veracidade da
assinatura. E a divergência de valores é natural, a negativação é realizada
pelo total dos débitos inadimplidos e não por cada específica despesa” (fl.
157), não sendo demais considerar que referida alegação sequer foi objeto
da causa de pedir (pois a autora alega que desconhecia o débito e não se
considerava inadimplente).
Incumbia à parte autora comprovar o adimplemento
dos débitos indicados, ônus do qual não se desincumbiu. Sendo regular o
débito e inexistindo prova de seu adimplemento, a inscrição do nome da
autora em rol de inadimplentes traduz regular exercício do direito de
cobrança pela ré.
Neste sentido, é a jurisprudência desta Corte:
“CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização
por
danos
morais.
Débito
existente
e
devidamente comprovado. Ação improcedente. Recurso
provido” (TJSP 11a Câmara de Direito Privado Apelação
no 1002274-14.2017.8.26.0651 Rel. Des. Gilberto dos
Santos julgado em 1o.11.2018).
“ Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com
indenização por danos morais e pedido de antecipação de
tutela. Relação de consumo evidenciada. Aplicação do
CDC. Súmula 297 do STJ. Declaratória. Arguição de
ilegalidade da matrícula do nome do autor em cadastro de
maus pagadores. Alegação de inexistência de débito.
Apresentação
do
contrato
assinado
pelo
autor,
acompanhado de documentos pessoais, comprovante de
residência e demonstrativo de salário (fls. 59/763) que
desnudou a origem do débito, consistente em empréstimo
consignado, cujos valores restaram disponibilizados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conta bancária por ele informada (fls. 58). Autenticidade
da firma não contestada. Inscrição desabonadora fruto do
exercício legal de direito. Descumprimento da obrigação
incontroverso. Dívida existente. Inexigibilidade inviável.
Cenário avesso à reparação extrapatrimonial. Ausência de
ofensa ou vexame. Legitimidade e legalidade no repasse
de informações. Outrossim, a comunicação prévia deve ser
formalizada pelo órgão responsável pela manutenção do
cadastro restritivo. Inteligência da Súmula 359 do STJ:
“cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao
Crédito a notificação do devedor antes de proceder à
inscrição”.
Recurso
improvido.
Honorários
recursais.
Majoração para 12% do valor da causa, ressalvada a
gratuidade (artigo 85, paragrafo 11, do CPC)” (TJSP 22a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
no
1024742-76.2017.8.26.0002
Rel. Des. Sérgio Rui

julgado em 02.03.2018).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Alegação de inclusão
dos dados da autora em cadastros de inadimplentes, por
dívida não reconhecida Conjunto probatório dos autos que
favorece a tese da Ré, no sentido de que houve
contratação de cartão de crédito, com formação de dívida,
sendo legítima a inscrição Ausência de prova do
pagamento Ausência de verossimilhança das alegações
iniciais - Improcedência da demanda - Ratificação parcial
do julgado, nos termos do artigo 252 do RITJSP
Possibilidade - RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP
38a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
no
1043365-89.2013.8.26.0100 Rel. Des. Spencer Almeida
Ferreira j. 27.04.2016).
Com relação à litigância de má-fé, observe-se que a
demandante afirmou veementemente desconhecer a dívida mencionada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicial, “pois, sequer firmou com a ré obrigação com tais características”
(fl. 1).
Diante de tais circunstâncias, outra não é a
conclusão senão a de que a presente ação foi ajuizada com o exclusivo
escopo de se tentar ludibriar o Poder Judiciário, aferindo-se vantagem
absolutamente indevida, por meio da alteração da verdade dos fatos.
Com efeito, a autora, ao deduzir sua pretensão em
Juízo, alterou verdade dos fatos, negando a existência da dívida que restou
satisfatoriamente comprovada, incorrendo, assim, nas penas da litigância
de má-fé.
Correto, portanto, o MM. Magistrado de origem, ao
ter condenado a autora ao pagamento de multa decorrente de litigância de
má-fé, com respaldo no artigo 81, do Código de Processo Civil.
Conforme bem decidiu o D. Juízo de Origem:
“No mérito, a parte autora foi expressa ao dizer que não
teve relação jurídica qualquer com a parte ré para
sustentar a negativação.
Assim disse, textualmente:
“Inconformado com a inserção de seu nome junto aos
serviços de proteção ao crédito, pois, sequer firmou com a
ré obrigação com tais características, buscou de várias
maneiras...” (p. 01, texto original, destaque meu).
“O primeiro requisito, a prova inequívoca do fato, está
claramente demonstrado por meio de documentação
acostada aos autos, qual seja, a comprovação da negativa
do nome do requerente, por empresa que jamais manteve
qualquer contrato.” (p. 04, texto original, destaque meu).
Mentira.
Com a contestação, a parte ré juntou a proposta de
adesão ao cartão de crédito assinada pela parte autora (p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
88/89), cópia do documento pessoal da autora utilizado
para a contratação e comprovantes de despesas assinados
(pp. 122/123). Diante da prova cabal, a parte autora, em
réplica, não nega a relação jurídica que negou na petição
inicial, quando disse que “sequer firmou com a ré
obrigação com tais características”, o que é mendacidade
para caracterizar litigância desleal. Tampouco impugnou a
veracidade das inúmeras assinaturas constantes dos
documentos apresentados.
E tentou a parte autora mudar a causa de pedir, de
inexistência de relação jurídica para ausência de prova de
despesa, que seria feito por meio de comprovante
assinado. Se alguma transação efetuada foi fraudada,
deveria a parte autora ter indicado a transação que não
reconhece desde a inicial. Impossível alegar fato falso
como causa de pedir, inexistência de relação jurídica, para
em réplica intentar inovar a causa de pedir.
Assim, eventual transação não reconhecida não faz parte
da discussão posta na petição inicial e contestação, e não
pode mudar a parte autora sua causa de pedir sem
anuência da parte ré a seu bel prazer, ou então faria isso
indefinidamente: alega em réplica que não efetuou
determinada transação, e quando vier o comprovante
assinado, pode impugnar de outra forma até alguma que
lhe satisfaça.
Ademais, a parte requerida trouxe comprovantes de
despesa assinados pela parte autora (pp. 122/123), que
se limitou a afirmar que os valores são diversos, não
negando a compra ou a veracidade da assinatura. E a
divergência de valores é natural, a negativação é realizada
pelo total dos débitos inadimplidos e não por cada
específica despesa.
Quanto à segunda causa de pedir, a obrigação de
notificação prévia à negativação pertence ao respectivo
órgão de serviço de proteção a crédito, e não ao credor
que faz a indicação. Se houve ou não essa ausência, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a parte ré nem em tese por ela responde. Esse o teor da
Súmula 359, Egr. Superior Tribunal de Justiça:
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao
Crédito a notificação do devedor antes de proceder à
inscrição.
Enfim, a autora é litigante desleal. Afirmou uma falsidade
na petição inicial, não haver relação jurídica, e com essa
mendacidade tentou conseguir fim ilegal, situação cada
vez mais comum nestas ações de impugnação de
negativação por alegação de inexistência de relação
jurídica”.
A propósito, confira-se:
“Apelação. Responsabilidade civil. Indenização por danos
morais e declaração de inexistência de débito. Alegação de
desconhecimento da dívida. Sentença de improcedência.
Manutenção do julgado. Relação entre as partes inserida
no âmbito das relações de consumo. Apresentação de
documentos convincentes pela fornecedora do serviço.
Prova a sugerir conduta no exercício regular de direito.
Exigibilidade do crédito. Litigância de má-fé do apelante.
Sentença integralmente mantida. Recurso não provido”
(TJSP
24a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1041533-25.2014.8.26.0100 Rel. Des. Roberto Maia j.
03.12.2015).
“DANO
MORAL.
BANCO
DE
DADOS.
CONTRATO.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA
DE
DESCONHECIMENTO
DA
DÍVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Ações com as
características da presente devem ser analisadas com a
devida
cautela.
No
comunicado
CG
02/2017,
a
Corregedoria de Justiça bem informa a possível malícia
nesses
feitos,
de
alegações
genéricas
quanto
ao
"desconhecimento" da dívida. 2. A autora mantinha
intensa relação jurídica com o réu. Mantém outra restrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não a objeto da lide. Poderia simplesmente procurar o
credor e sanar a dúvida e o débito. Mas optou pela via
judicial, a fim de angariar enriquecimento ilícito. 3.
Litigância
de
má-fé
caracterizada.
4.
Recurso
não
provido”. (TJSP
14a Câmara de Direito Privado

Apelação no 1029948-68.2017.8.26.0100 Rel. Des. Melo
Colombi julgado em 16.03.2018).
“LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Autora que manifestamente
alterou a verdade dos fatos, omitindo propositalmente a
contratação, a fim de induzir o juízo a erro, aduzindo de
maneira
genérica,
simplesmente
desconhecê-lo
-
Condenação da autora como litigante de má-fé que deve
ser mantida, ainda que beneficiária da justiça gratuita -
Inteligência do art. 98, parágrafo 4o, do CPC e
Precedentes - Recurso não provido. (TJSP 14a Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
no
1064440-86.2017.8.26.0100 - Rela Desa Lígia Araújo
Bisogni julgado em 07.03.2018).
Todavia o valor fixado para a multa (5% do valor da
causa) mostrou-se elevado, considerando o valor do débito (R$ 713,85),
sendo prudente a redução da penalidade estabelecida para um salário
mínimo, estando em consonância com o que dispõe artigo 81 do Código de
Processo Civil.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
somente para redução do valor da multa para um salário mínimo, nos
termos da fundamentação supra, mantida, no mais, a r. sentença por seus
próprios fundamentos.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009485-31.2019.8.26.0005
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 108718
APEL No 1009485-31.2019.8.26.0005
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento do
douto Desembargador Relator, de quem
ouso divergir, meu voto é o seguinte:
A demanda é declaratória da
inexigibilidade do débito, através do procedimento ordinário, julgada
improcedente pela r. sentença de fls.
156/157.
Ao
proferir
a
r.
sentença
recorrida, o MM. Juiz condenou a autora
nas penas por litigância de má-fé, por
considerar
que
restou
caracterizada
“alteração da verdade fática”.
No
entanto,
respeitado
o
entendimento do Juízo a quo , não restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrado
que
a
apelante
tivesse
deduzido pretensão ou defesa contra
texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterado
intencionalmente a verdade dos fatos,
oposto
resistência
injustificada
ao
andamento do processo, procedido de
modo temerário, provocado incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interposto recurso com intuito
manifestamente protelatório, nos termos
do artigo 80 do Código de Processo Civil.
Isto porque a autora ajuizou a
ação e interpôs recurso com base no
direito que entendia lhe favorecer, razão
pela
qual
é
de
todo
descabida
a
condenação prevista no caput, do artigo
81 do supracitado diploma legal.
Sobre o tema, o professor
Cândido Rangel Dinamarco esposou o
seguinte entendimento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Não obstante as nobres razões que dão
apoio aos vetos e severas punições com que a lei
disciplina a deontologia processual em relação às
partes, não é lícito levar o dever de lealdade a níveis
extremos, que prejudiquem a efetividade do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente.
(...)
Por isso as situações concretas devem
ser interpretadas com sensata razoabilidade, de modo
a evitar a repressão a condutas que somente revelem
astúcia ou espírito de luta, sem transbordar para o
campo do excesso . Como em todo combate, reprimem-se
os golpes baixos mas sem golpes não há combate.
Golpes leais não são reprimidos.” 1 (grifamos)
A respeito da matéria, já se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“A
aplicação
de
penalidades
por
litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente
identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune
indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente
protegidos (ação e defesa)” 2.
1DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil. v. II. 3a ed.
São Paulo: Malheiros. 2003. pág. 306.
2 STJ. Recurso Especial no 906.269. 3a Turma. Min. Rel. Gomes de Barros. J. 16.10.07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
parcial provimento ao recurso, apenas
para excluir a condenação nas penas de
litigância de má-fé.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador,
vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
FDEF3A4
14
17
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
FFB17D6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009485-31.2019.8.26.0005 e o código de confirmação da tabela acima.